Tribunal: TJBA
Processo: 8020180-80.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020180-80.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA

AGRAVADO: ALVORADA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (8)

Advogado(s)
:
CESAR OLIVEIRA RIBEIRO, THIAGO MAIA D OLIVEIRA, LUCAS ARAUJO FIGUEIREDO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO PARCIAL. NOVA ORIENTAÇÃO DO STJ. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM CASO DE INDEFERIMENTO DO INCIDENTE. DEMAIS PONTOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos por BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra acórdão da Primeira Câmara Cível do TJBA, que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e fixou honorários sucumbenciais em desfavor do requerente.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a existência de omissão quanto à ausência de intimação para manifestação sobre a produção de provas antes do julgamento antecipado da lide; (ii) a ausência de análise do preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil; (iii) a ausência de enfrentamento da insurgência contra a condenação em honorários advocatícios no âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de Decidir
3. O acórdão embargado examinou, de forma clara e fundamentada, as teses relativas à suposta violação ao contraditório e à ausência dos pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, com base no art. 355, I, do CPC e no art. 50 do Código Civil, afastando qualquer vício passível de correção por meio dos aclaratórios.
4. Todavia, reconhece-se a existência de omissão quanto à tese jurídica referente à fixação de honorários sucumbenciais no âmbito do incidente processual. A matéria foi expressamente suscitada pela parte embargante e não enfrentada no voto condutor.
5. A omissão é suprida para registrar que a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.925.959/SP e REsp 2.150.227/SP) admite a fixação de honorários advocatícios quando o incidente de desconsideração é indeferido, pois se trata de demanda incidental com partes, pedido e causa de pedir próprios. O indeferimento configura resistência ao direito e justifica a imposição de ônus sucumbencial.
6. A decisão é integrada para explicitar esse fundamento, sem alteração do resultado do julgamento anterior. Os demais pontos dos embargos consistem em pretensão de rediscussão do mérito, o que é inadmissível nesta via.

IV. Dispositivo e Tese
7. Embargos parcialmente providos, apenas para suprir omissão quanto à fundamentação da condenação em honorários de sucumbência, mantendo-se inalterado o resultado do acórdão embargado.
Tese de julgamento:
"
1. É admissível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência no indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme a orientação consolidada do STJ, tendo em vista sua natureza de demanda incidental. 2. A omissão do acórdão quanto a essa fundamentação justifica acolhimento parcial dos embargos de declaração, sem efeitos modificativos, rejeitando-se as demais alegações que visam à rediscussão do mérito
."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração nos autos do Agravo de Instrumento nº 8020180-80.2023.8.05.0000
, em que figura como embargante
BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
e, como embargada,
ALVORADA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)